Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720529-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IZABEL LAURINDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL suscita a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração (ID 42101886, Pág. 2/3). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator